Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-08.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA. ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ART. 51, INCISO VII CDC – ART. 4, INCISO III LEI 9.099/95 - ANÁLISE DO MÉRITO – CAUSA MADURA - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - INCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA ARBITRAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
1. Competência. Nulidade de cláusula compromissória em contrato de adesão (art. 51, inciso VII, CDC). Comarca de Barra do Garças/MT competente para o trâmite processual, diante da residência do reclamante (art. 4o, inciso III da Lei 9.099/95).
2. Teoria da causa madura. Processo suficientemente instruído, apto a apto para julgamento (art. 1.013, § 3o, inciso I do CPC).
3. Negativação do nome do reclamante decorrente de débito oriundo de fatura energia de imóvel em que não mais reside.
4. Nos termos do art. 138, da Resolução 1.000/21 da ANEEL, compete ao consumidor a solicitação da alteração de titularidade de conta de energia. Responsabilidade contratual do reclamante para alteração de troca de titularidade de conta de energia.
5. Ausente a falha na prestação de serviço das reclamadas.
6. Danos morais não caracterizados.
7. Sentença reformada para reconhecer a nulidade de cláusula compromissória e declarar a competência do foro de Barra do Garças/MT para o trâmite processual.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001928-08.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PETRONIO GUIMARAES VILELA - CPF: 138.560.811-00 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0104-01 (RECORRIDO), THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - CPF: 836.155.631-15 (ADVOGADO), GOYAZ IMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.882.531/0001-02 (RECORRIDO), RENATO ABDALA FILHO - CPF: 727.434.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023